Tribunal: TCU
Processo: 001.506/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2110/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.506/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Sarmento Oliveira (XXX.791.943-XX); Alexandre Rodrigues da Silva (XXX.829.718-XX); Camila Marquette Wille Munaretto (XXX.184.419-XX); Daniel Macedo Severo de Lucena (XXX.759.944-XX); Dayane Ribeiro de Sousa (XXX.154.891-XX); Livia Pereira de Souza (XXX.485.456-XX); Maria de Lourdes Lima Almeida (XXX.800.673-XX); Marylanne Sandra da Silva (XXX.669.833-XX); Mayara Chiquito Mendes (XXX.561.583-XX); Renata Colares de Oliveira Tersi (XXX.050.153-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.